Tribunal: STF
Processo: RE 1313802
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão por meio da qual rejeitei anteriores embargos declaratórios por ausência de vícios de fundamentação na decisão embargada (Doc. 22).



    Em suas razões, a parte embargante assevera que o julgado contém vícios de fundamentação, tais como omissão, obscuridade e contradição. Sustenta, em síntese, que foram opostos embargos de declaração pelo ente público, suscitando duas omissões. A primeira delas, relativa à prescrição do direito de anular o contrato temporário, apesar de relatada na decisão ora embargada, não foi apreciada (fl. 2, Doc. 23).



    Ressalta que “a ação para anulação do contrato temporário está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto 20.910/32, e, como se observa das datas transcritas na própria decisão embargada, transcorreram mais de 5 anos entre o encerramento do contrato temporário (2012) e o ajuizamento da presente ação (2019) (fl. 5, Doc. 23).



    Defende, assim, que se deve reconhecer a “prescrição do direito de anular contrato administrativo, tema que antecede a discussão sobre o FGTS” (fl. 6, Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado erros materiais, obscuridades, contradições ou omissões.



    Na decisão embargada, consignou-se que no RE 658.026-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 812, o Plenário desta CORTE fixou tese no sentido de que as contratações temporárias que não atendem as prescrições do art. 37, IX, da Constituição Federal são consideradas inválidas, e portanto, consoante decido no RE 765.320-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 916) e nos embargos de declaração opostos nesse precedente, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990), dispositivo esse que não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    Ou seja, não há que se falar em prescrição da pretensão de anular contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Carta Magna, pois os atos administrativos flagrantemente inconstitucionais não podem prevalecer em face da supremacia da Constituição:



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial.



     II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.281.817-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020)”



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido.



    1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis.



    2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11).



    3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho.



    4. Agravo regimental não provido.” (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 30/5/2014)



    De outro lado, o acórdão recorrido limitou-se a debater o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS, nada aduzindo acerca do prazo de anulação do contrato temporário.



    Assim, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que a matéria relativa à prescrição prevista no Decreto 20.910/1932 situa-se no âmbito infraconstitucional, pelo que eventual violação à Constituição Federal seria reflexa e oblíqua.



    Nesse sentido:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973(AI 838326 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017) 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO DECRETO N. 20.910/1932. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 776908 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/2/2014)



    Saliente-se, por fim, que os segundos embargos de declaração devem ater-se a vícios unicamente do julgado anterior, que examinou os primeiros embargos.



    No caso em apreço, não há mínima fundamentação sobre deficiências do aresto. Tem-se, assim, o manifesto descabimento dos segundos embargos, que, por esse motivo, não produzem o efeito de interromper o prazo para outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 



    Portanto, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, assim como correção de erro material.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.



    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, por conta do manifesto intuito protelatório do recurso. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” 
(ARE 913.264-RG-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3/4/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente